Tribunal: TJSP
Processo: 2081905-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Excesso de prazo não configurado, tratando-se de feito complexo, com diversos réus e necessidade de expedição de cartas precatórias, mostra-se razoável a manutenção da custódia pelo prazo de 8 meses.

Roubo de três carretas com carga de equipamentos eletrônicos.

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Excesso de prazo não configurado, tratando-se de feito complexo, com diversos réus e necessidade de expedição de cartas precatórias, mostra-se razoável a manutenção da custódia pelo prazo de 8 meses.

Roubo de três carretas com carga de equipamentos eletrônicos. Crime praticado com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes. Gravidade concreta evidenciada.

Ademais, o delito foi praticado durante o período de prova da suspensão condicional do processo, concedida em outros autos. Insuficiência de medidas diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2081905-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente CRISTIANO SANTOS
DIAS NOVAES, Impetrantes MICHELE DE OLIVEIRA CANDEIRA e RIFATE
MAGNO COSTA DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081905-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2081905-95.2020.8.26.0000
Comarca: Sumaré
Impetrantes: RIFATE MAGNO COSTA DE OLIVEIRA SANTOS e
MICHELE DE OLIVEIRA CANDEIRA
Paciente: Cristiano Santos Dias Novaes
VOTO No 22.843
Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação
criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia
preventiva. Excesso de prazo não configurado, tratando-se de feito
complexo, com diversos réus e necessidade de expedição de cartas
precatórias, mostra-se razoável a manutenção da custódia pelo
prazo de 8 meses.
Roubo de três carretas com carga de equipamentos eletrônicos.
Crime praticado com emprego de arma de fogo, restrição da
liberdade das vítimas e concurso de agentes. Gravidade concreta
evidenciada.
Ademais, o delito foi praticado durante o período de prova da
suspensão condicional do processo, concedida em outros autos.
Insuficiência de medidas diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CRISTIANO SANTOS DIAS NOVAES, contra
ato do MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustentam as impetrantes, em síntese, a
ocorrência de excesso de prazo na manutenção da segregação
provisória, a ausência dos seus requisitos autorizadores e a carência
de fundamentação idônea, salientando ser CRISTIANO possuidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081905-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ocupação lícita.
Pontuam que a custódia preventiva já perdura
há sete meses, inexistindo previsão para o encerramento da instrução
processual, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Requerem, destarte, o deferimento de medida
liminar, para a revogar a custódia preventiva, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor e, no mérito, a concessão da ordem,
para que seja cassado, em definitivo, o decreto prisional.
A liminar foi indeferida (fls. 39/42).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 45/74) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 77/81).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 22/09/2019, o
paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso
no art. 288, parágrafo único; art. 180, caput, por duas vezes; e art.
157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, na forma do art. 69, todos do Código
Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 395/400 dos
autos principais) que, segundo apurado, Eduardo Souza Silva, vulgo
“Diadema”, Michael Ferreira Parreira e o ora paciente, CRISTIANO,
associaram-se, juntamente com pessoas ainda desconhecidas, para o
cometimento de roubos de cargas de produtos eletrônicos.
Decidiram, após receberem informações de
origem ainda desconhecida, que realizariam o roubo de carretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081905-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
carregadas com equipamentos eletrônicos que estavam no interior da
empresa GS Transportes Rodoviários Ltda. Para tanto, programaram,
inicialmente, o roubo de dois cavalos mecânicos.
Desse modo, em 22/09/2019, através de um
aplicativo eletrônico, membros da associação criminosa contataram a
vítima Rogério e lhe propuseram a contratação de dois fretes para o
percurso compreendido entre o Terminal de Cargas Fernão Dias, em
São Paulo, e a comarca de Sumaré. A vítima, na madrugada do dia
dos fatos, aguardou os contratantes no terminal de cargas, juntamente
com dois tratores de sua propriedade. Rogério foi ali rendido por
membros da associação criminosa, que subtraíram os veículos e os
repassaram para o paciente, Eduardo e Michael. Estes, por sua vez,
em posse dos tratores, rumaram para Sumaré.
Como necessitavam de um terceiro trator, os
membros da associação contrataram Jonivan, outra vítima, via
aplicativo, indicando que deveria seguir diretamente para a empresa
GS Transportes Rodoviários Ltda.
Dois
dos
agentes
não
identificados,
pertencentes à associação criminosa, seguiram, armados, para a
referida empresa e renderam os ofendidos Vitor e Reginaldo, ambos
funcionários da transportadora. Posteriormente, outro agente da
associação determinou que a vítima Vitor abrisse o portão da
empresa, pelo qual adentraram o paciente e Michael, dirigindo os
tratores anteriormente subtraídos.
Jonivan, que até então desconhecia a conduta
criminosa, também chegou ao local na condução de seu trator
mecânico Volvo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081905-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na sequência, a carreta de placa GMH-6562
foi acoplada ao veículo conduzido pelo paciente, enquanto a carreta
de placa DBL-3955 foi acoplada ao veículo conduzido por Michael e,
por sua vez, a carreta da marca de placas DBL-3959 foi acoplada ao
veículo conduzido por Jonivan.
Os
membros
da
associação
criminosa
colaram, nos veículos subtraídos, adesivos da empresa GS
Transportes
Rodoviário
Ltda.,
visando
a
ludibriar
qualquer
fiscalização, e deixaram o local.
Ocorre que, um dos sócios da empresa,
quando rumava ao seu estabelecimento, deparou-se com os veículos
conduzidos pelo paciente e por Jonivan, e observou que os adesivos
colados aos tratores mecânicos não eram do padrão da empresa,
razão pela qual percebeu a ocorrência do crime, visto já ter sido vítima
de delito semelhante, no ano de 2018. Prontamente, passou a seguir
os veículos e reportou seus emplacamentos à polícia militar e à
guarda municipal.
Ao perceberem a presença de viaturas,
CRISTIANO tentou se evadir, mas foi interceptado e preso em
flagrante delito.
Na audiência de custódia realizada em
23/09/2019, a prisão em flagrante do paciente e dos demais
comparsas foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem
pública, da aplicação da lei pena e por conveniência da instrução
processual, tendo o magistrado plantonista pontuado ter sido o crime
praticado com uso de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas,
além de ter sido cometido com organização e planejamento, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081905-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que a subtração de três grandes carretas com cargas exige prévio e
detalhado planejamento.
A defesa do paciente postulou a revogação de
sua prisão cautelar, tendo a autoridade impetrada, por ocasião do
recebimento da denúncia, indeferido o pleito, por permanecerem
hígidos os fundamentos de natureza cautelar que ensejaram o decreto
prisional.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente foi citado em 19/11/2019 e, no dia
26/11/2019, a defesa ofertou resposta à acusação.
Em observância ao disposto no art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação
conferida pela Lei n° 13.964/2019, o juízo a quo, em 17/02/2020,
reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do
paciente, tendo concluído pelo cabimento da continuidade da
segregação.
As citações de todos os corréus foram
efetivadas em 16/03/2020, data na qual o juízo de origem determinou
a expedição de cartas precatórias para inquirição das testemunhas
arroladas na denúncia, residentes em outras comarcas, encontrando-
se o feito no aguardo do seu cumprimento.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
162/163 e 171/172 dos autos principais), verifica-se que CRISTIANO
responde a outro processo criminal, no qual foi denunciado por
receptação. Naqueles autos, foi beneficiado com a suspensão
condicional do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081905-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de prazo
na
continuidade
da
segregação
cautelar,
iniciada
há
aproximadamente oito meses, porquanto o juízo a quo vem adotando
as diligências necessárias ao regular andamento processual.
In casu, trata-se de feito complexo, no qual
figuram diversos corréus, tendo sido necessária, ainda, a expedição
de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, o que implica
maior tempo para a produção da prova oral, pela própria natureza do
instrumento processual utilizado para tal finalidade.
Desse modo, não se mostra desproporcional o
prolongamento da prisão cautelar até o presente momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem ser
observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação
bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081905-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal.1

Ademais,
necessária
e
adequada
a
manutenção de custódia cautelar de CRISTIANO, com a finalidade de
garantia à ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos
delitos a ele imputados, que envolveram concurso de pessoas, grave
ameaça mediante o uso de arma de fogo e restrição à liberdade dos
ofendidos, observando-se que as infrações foram perpetradas no
curso de sursis processual a ele concedido em outro feito.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas
no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.